Tribunal: TJMT
Processo: 1019761-80.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019761-80.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), FERNANDA NERY VARASCHIN CAERON - CPF: 921.900.900-59 (AGRAVANTE), LEANDRO NERY VARASCHIN - CPF: 948.749.991-15 (AGRAVANTE), EVANDRO NERY VARASCHIN - CPF: 459.898.930-00 (AGRAVANTE), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (AGRAVADO), 1ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), 1ª TURMA RECURSAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO PRIVADO. AGRAVO INTERNO.
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
INDEFERI
U
LIMINARMENTE

A
RECLAMAÇÃO
. ART. 988,
III, DO
CPC.
DIVERGÊNCIA COM A
SÚMULA N. 229
DO
STJ
NÃO DEMONSTRADA
.

RECURSO
DES
PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente reclamação ajuizada em face de acórdão da 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais de Mato Grosso,
sob fundamento
de utilização da via reclamatória como sucedâneo recursal, com ausência de cabimento conforme art. 988 do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em determinar se o acórdão da Turma Recursal contrariou a Súmula 229/STJ, ao reconhecer prescrição ânua de ação securitária, sendo cabível a reclamação constitucional para assegurar a autoridade da jurisprudência do STJ.

III. Razões de decidir

3. O entendimento da Turma Recursal não se contrapôs à Súmula 229/STJ, considerando-se que houve ciência inequívoca da negativa de cobertura securitária pela seguradora em 2018, marco inicial do prazo prescricional.

4. A pretensão dos agravantes visa ao reexame de fatos e provas por meio de reclamação, em contrariedade à jurisprudência que veda o uso deste instrumento como sucedâneo recursal (art. 988, CPC e Resolução 03/2016-STJ).

5. A ausência de comprovação pelos
agravantes de fato constitutivo de seu direito
reforça a improcedência do recurso, além de haver elementos suficientes para sustentar a prescrição reconhecida no acórdão recorrido.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

“
A reclamação constitucional não é cabível como sucedâneo recursal
para reexame de fatos e provas.”

“
Reconhecida
a
ciência inequívoca da negativa securitária, o prazo prescricional anual é válido conforme art. 206, § 1º, inc. II,
b
, do CC
c/c Súmula 229 do STJ
.
”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 988 e 373, I; CC, art. 206, § 1º, inc. II, b; CDC, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 229/STJ; STJ,
AgInt
na
Rcl
46.430/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 2ª Seção, j. 20/08/2024; TJMT, N.U. 1012824-88.2023.8.11.0000, Rel.
Desa
.
Serly
Marcondes Alves, j. 11/12/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS
REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia

Seção
:

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto por
FERNANDA NERY VARASCHIN, EVANDRO NERY VARASCHIN
e
LEANDRO NERY VARASCHIN
contra decisão monocrática por mim proferida que, nos autos da Reclamação n.º 1019761-80.2024.8.11.0000, ajuizada em face da
1ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO
, indeferiu liminarmente a petição inicial, sob o fundamento de ausência de cabimento, por entender que o instrumento processual foi manejado como sucedâneo recursal, em contrariedade ao rol taxativo previsto no art. 988 do CPC, declarando extinto o feito sem resolução do mérito (ID. 231010685).

Em suas razões recursais
(ID. 235280650)
, os Agravantes alegam, em síntese, que
a Reclamação encontra amparo nos incisos III e IV do
art.
988
do CPC, uma vez que a decisão proferida pela
Turma Recursal
teria contrariado a Súmula 229 do STJ, a qual prevê que
“o pedido de pagamento de indenização à seguradora suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão”
,
uma vez
que o acórdão reclamado reconheceu indevidamente a prescrição do direito dos autores, sem que houvesse negativa formal pela seguradora, além de arguir que não houve ciência inequívoca que pudesse dar início ao prazo prescricional (ID.).

Com tais argumentos, postulam
seja conhecido e provido o presente
agravo interno
,
“
reconsiderando-se

a decisão monocrática agravada, para que seja retificado, determinando

o processamento da reclamação e análise do seu mérito
”
.

Instado a se manifestar, o terceiro interessado
BRADESCO
deixou transcorrer
in albis
o prazo para as contrarrazões (ID. 243557663).

Recurso tempestivo (ID.
235489178
) e isento d
e preparo (art. 77 do RI/TJMT).

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

É o relatório.

Não sendo o caso de retratação, em obediência aos
arts
. 1.021, § 2º do CPC e 134-A, § 1º, do RI/TJMT, submeto o recurso a julgamento perante esta egrégia
Seção de Direito Privado
.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES.
MARCOS
REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia
Seção:

Conforme relatado,
FERNANDA NERY VARASCHIN, EVANDRO NERY VARASCHIN
e
LEANDRO NERY VARASCHIN
buscam com o pre
sente recurso
a reforma da decisão monocrática que indeferiu liminarmente a petição inicial da Reclamação, sustentando que a decisão impugnada pela 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso contrariou a Súmula 229 do STJ, ao reconhecer a prescrição ânua de forma indevida, uma vez que, segundo os recorrentes, não houve ciência inequívoca da negativa formal da seguradora, o que impediria o início da contagem do prazo prescricional.

Todavia, o recurso não comporta provimento. Vejamos.

No caso
sub judice
, constou do acórdão da Turma Recursal reclamado, integrado pelo acolhimento dos embargos de declaração, os seguintes termos:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO -
NEGATIVA DE PAGAMENTO DA COBERTURA - PRESCRIÇÃO ÂNUA - INTELIGÊNCIA DO ART. 206, § 1º, INCISO II, B DO C.C - PRECEDENTES DO STJ
-
AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
-
INEXISTÊNCIA DE PROVA DE FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DOS RECLAMANTES - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, I, DO CPC - PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO PELO
JUÍZO A QUO E MANTIDA EM SEDE RECURSAL
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.” (
TJ
MT -
Recurso Inominado n.
1000601-94.2023.8.11.0100, Relator:
Dr.
Goncalo
Antunes de Barros Neto
,
j.
23/05/2024, Primeira Turma Recursal,
p.
24/05/2024)
(
g.n
.
)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO -
NEGATIVA DE PAGAMENTO DA COBERTURA - PRESCRIÇÃO ÂNUA - RECONHECIDA DE OFÍCIO PELO JUÍZO A QUO E MANTIDA EM SEDE RECURSAL
- RECORRENTES NÃO BENEFICIÁRIOS DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO PAGAMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS E
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EQUIVOCADA
- ERRO MATERIAL EVIDENCIADO - CORREÇÃO PASSÍVEL ATÉ MESMO DE OFÍCIO - INTELIGÊNCIA DO ART. 48, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI Nº 9.099/95 - EMBARGOS DO RECLAMADO CONHECIDOS E PROVIDOS - EMBARGOS DOS RECLAMANTES CONHECIDOS E REJEITADOS.
”
(
TJMT.
N.U 1000601-94.2023.8.11.0100,
Turma Recursal Cível
,
Rel. Dr.
Goncalo
Antunes de Barros Neto
,
1ª
Turma Recursal,
j.
08/07/2024,
DJ
e
15/07/2024)

Pois bem.

Como fundamentei por ocasião do julgamento monocrático hora agravado, n
a hipótese dos autos

os
Agravantes/
Reclamantes alegam que o acórdão proferido pela Turma Recursal
seria
contrário à Súmula 229 do STJ, que solidificou entendimento no sentido de que
“O pedido do pagamento de indenização à seguradora suspende o prazo de prescrição
até que o segurado tenha ciência da decisão
”
(STJ, 2ª Seção, j. 08/09/1999, DJ 08/10/1999, p. 126), de modo a ensejar o cabimento da Reclamação.

Ocorre que, não obstante os argumentos
deduzidos neste recurso
,
em verdade
o
entendimento
da Turma Recursal não foi contrário à Súmula 229/STJ
, uma vez que
aquele Colegiado
considerou que a cientificação dos
segurados
se deu
“por meio do protocolo nº 12234370”
, quando receberam
“como resposta a impossibilidade de concessão da cobertura”
, o que, ao que consta dos autos, ocorreu em
23/08/2018
, não havendo qualquer outra causa de interrupção após isso, de modo a atrair o entendimento sumulado pelo STJ
.

Consta dos autos, ainda,
que os próprios Reclamantes informaram na inicial da Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais n. 1000601-94.2023.8.11.0100 que já haviam ajuizado
em
2018

uma outra

demanda

em que também postularam o
recebimento do
mesmo
seguro do veículo em questão, nos seguintes termos:

“Inclusive, foi ajuizado sob o
n.°

1000962-43.2018.811.0050

processo
de alvará judicial na tentativa de solução do impasse onde o mesmo foi julgado extinto sem julgamento de mérito.” (ID.
227487176, p.
11).

Inadvertidamente, apesar de mencionar a referida ação em sua inicial, os Reclamantes não
trouxeram
qualquer documento relativo àquela demanda
ao presente caso
, sendo
certo que é ônus da parte autora

a
comprovação de fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC).

O fato foi trazido à baila nas
contrarrazões aos embargos de declaração do Reclamado,
onde consta que:

“
Ademais, é importante salientar que
a parte autora não apresentou todos os documentos que possui em relação ao sinistro nesta demanda, mas o fez no processo de alvará judicial,
no qual apresentou notificação extrajudicial enviada pela embargada em 06/08/2018 no qual consta expressamente que o sinistro foi encerrado sem atendimento por inércia do beneficiário
. Vide id. 16004444, do processo nº 1000962-43.2018.8.11.0050
” (ID.
227487176, p.
434/435).

De fato, em simples consulta pública realizada nos autos 1000962-43.2018.811.0050 (art. 374, I, do CPC), pode-se constatar que os próprios Reclamantes juntaram àqueles autos a notificação do
BRADESCO AUTO/
RE COMPANHIA
DE SEGUROS
, datada de 06/08/2018, onde consta que

“
Em razão
da falta de documentação apontada, bem como da falta de interesse de V. Sa. em dar regular andamento ao processo de regulação mencionado,
em seu sinistro foi encerrado sem atendimento
”
(ID. 1600444 daqueles autos).

Ora, se é ônus do réu comprovar
a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
, também é ônus
da parte autora, ainda que milite ao seu favor a inversão do ônus da prova decorrente da relação de consumo (art. 6º do CDC), fazer prova mínima d
o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I e II do CPC), que,
na hipótese
, seria o de comprovar a suspensão do prazo prescricional para pleitear o pagamento do seguro em questão, prova esta que, restou evidente no
s autos,
os Reclamantes tinham em seu poder
, tanto que a juntaram nos autos de n. 1000962-43.2018.811.0050
, como demonstrado acima.

Entretanto
, os Reclamantes
se furtaram de
juntar tal notificação
ao feito
,
uma vez que o documento
na verdade
demonstra, de forma inequívoca,

sua ciência da negativa da Seguradora em pagar o sinistro
, a partir do que tem início
a
fluência do prazo prescricional
,
do que se pode depreender que os mesmos pretendiam se
beneficiar da própria torpeza
nesta Reclamação
, fato este que poderia, em tese, configurar até mesmo a litigância de má-fé prevista no art. 80, II, do CPC
, o que, todavia, não está em debate nos autos.

De todo modo, ainda que tal documento não conste dos autos, os próprios Reclamantes, nas razões da apelação, afirmaram categoricamente que
receberam a resposta negativa ao protocolo n. 12234370,
tornando incontroversa a ciência quanto à negativa de pagamento
, no seguinte trecho
:

“Entretanto, após o sinistro o Autor requereu perante o Demandado através da abertura de protocolo nº 12234370,
o qual obteve em resposta a impossibilidade de cobertura do sinistro
, sem qualquer amparo legal.”
(ID.
227487176, p.
355)
.

E tal fato foi observado pelo relator no acórdão reclamado, nos seguintes termos
:

“(...)
‘passados mais de ano para o ingresso da demanda, ocorrida apenas em 17/05/2023, o reconhecimento da prescrição é
medida
que se impõe.

Nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, mas não há nos autos provas que possibilitem conclusão diversa da que chegou o Juízo de primeiro grau.

Por fim, destaca-se que, em suas razões recursais (id.
209815164, pág.
13), os reclamantes afirmam que, após o sinistro,
solicitaram ao demandado, por meio do protocolo nº 12234370
, o pagamento da cobertura do seguro,
recebendo como resposta a impossibilidade de concessão da cobertura
, sem base legal.

Assim, entendo que,
ao abrirem o processo de sinistro em 28/11/2012, protocolo nº 12234370, e sendo informados sobre a impossibilidade do pagamento do seguro, ocorreu a primeira negativa
.

Desse modo, a sentença proferida em primeiro grau deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno os recorrentes ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, arbitrados em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95, estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, §3º, do Código de
Processo Civil.
” (ID.
(ID.
227487176, p.
410)
(
g.n
.)

Logo
, vê-se que é patente a ausência de qualquer hipótese de cabimento da presente reclamação, sendo flagrante a inadequação da via eleita pelos Reclamantes, que ignoraram o pressuposto primordial e essencial à admissibilidade da medida, uma vez que, embora suscitem afronta à Súmula n. 229 do STJ, tentando, com isso, dar legitimidade à sua pretensão pela via eleita, seu foco consiste apenas em submeter novamente os fatos e provas ao reexame deste Tribunal, utilizando-a como sucedâneo recursal, o que, obviamente, conforme exposição feita acima, não atende aos pressupostos estabelecidos na Resolução n. 03/2016 do STJ.

E
m casos análogos já decidiu esta egrégia
S
eção de Direito Privado
:

“
RECLAMAÇÃO
-
ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL

-
CONTEÚDO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL
-

RECLAMAÇÃO INCABÍVEL

-
ROL TAXATIVO DO ART. 988 DO CPC
-
RESOLUÇÃO N. 03/2016 STJ1 - PRECEDENTE DO STJ
-
DESCABIMENTO
-
RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.

1
.
Não procede a Reclamação Constitucional que não demonstra divergência entre o julgado impugnado e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em Incidente de Assunção de Competência e em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), bem como em julgamento de Recurso Especial Repetitivo e enunciados de Súmulas do STJ
.

2. A falta dos requisitos próprios à espécie, prescritos pela regra do art. 988 do novo CPC, obstam o manejo da Reclamação Constitucional, máxime por não se tratar este remédio jurídico de sucedâneo recursal ou meio de dirimir divergência jurisprudencial.
”
(TJMT. N.U 1006846-96.2024.8.11.0000,
Seção de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida
, Seção de Direito Privado, j. 15/08/2024,
DJe
18/08/2024)
(
g.n
.)

“
AGRAVO INTERNO
-
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL DE RECLAMAÇÃO
-

ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL ÚNICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS
-
ALEGAÇÃO DE APLICAÇÃO EQUIVOCADA DA SÚMULA 385 DO STJ

-

UTILIZAÇÃO

COMO SUCEDÂNEO RECURSAL

-
INVIABILIDADE
-
AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA
-
RECURSO DESPROVIDO. Há de ser desprovido o agravo interno se a decisão recorrida
encontra-se
devidamente fundamentada e não há nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento que indeferiu liminarmente a Reclamação proposta pelo ora agravante, por inexistir violação à Súmula 385 do STJ e estar sendo usada com sucedâneo recursal. Precedentes.” (TJMT. N.U 1015048-
33.2022.8.11.0000, Seção de Direito Privado, Rel.
Desa
.
Antonia
Siqueira Goncalves, Seção de Direito Privado, j. 21/03/2024,
DJe
25/03/2024) (
g.n
.)

“
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
-
RECLAMAÇÃO EM FACE DE DECISÃO PROFERIDA PELA TURMA RECURSAL ÚNICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS
-
AFRONTA À SÚMULA OU ORIENTAÇÃO DE RECURSOS REPETITIVOS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
-
INOCORRÊNCIA
-
EVENTUAL ERRO DE JULGAMENTO
-
HIPÓTESE NÃO ALBERGADA PELO ROL DO ART. 988 do CPC -
FALTA DE CONDIÇÃO DA AÇÃO CONFIGURADA
-
PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA
- EXTINÇÃO DO PROCESSO
-
RECURSO NÃO PROVIDO.
Sem que a parte reclamante tenha demonstrado que a decisão reclamada, emanada pela Turma Recursal Única dos Juizados Especiais, tenha
afrontado súmula ou orientação decorrente do julgamento de recursos especiais repetitivos do Superior Tribunal de Justiça
, conforme o disposto nos artigos 988, inciso IV, do Código de Processo Civil, é de rigor o indeferimento da petição inicial, por ausência de condição da ação
. A reclamação não constitui o meio adequado para corrigir eventuais erros de julgamento ou mesmo para questionar a “justiça” do conteúdo de uma decisão qualquer.” (TJMT. N.U 1012824-88.2023.8.11.0000, Seção de Direito Privado, Rel.
Desa
.
Serly
Marcondes Alves, Seção de Direito Privado, j. 11/12/2023,
DJe
13/12/2023) (
g.n
.)

No mesmo sentido já decidiu o STJ:

“P
ROCESSUAL CIVIL.
RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À JURISPRUDENCIA.
SUCEDÂNEO RECURSAL
.
NÃO CABIMENTO
. RECLAMAÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO. SÚMULA N. 83 DO STJ.

1
.
Não cabe reclamação como sucedâneo recursal
.

2. Não se conhece de reclamação proposta com fundamento no art. 988 do CPC, quando ausentes as condições de procedibilidade, como nos casos em que não se aponta o acórdão proferido em IRDR ou em IAC que teria sido violado por turma recursal
.

3. Quando o acórdão recorrido está alinhado à
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, aplica-se ao caso a Súmula n. 83 do STJ.

4. Agravo interno desprovido.
”
(STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.298.875/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha,
4ª
Turma, j. 26/8/2024,
DJe
28/8/2024)
(
g.n
.)

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA
RECLAMAÇÃO
.
ACÓRDÃO DE TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JUIZADO ESPECIAL
. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DA JURISPRUDÊNCIA DESTE STJ. RESOLUÇÃO N. 3/2016. INCOMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

1
. A partir da edição da Resolução STJ n. 3, de 7.4.2016, esta Corte de Justiça não detém mais competência para dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal de juizado especial ou mesmo por Turma de Uniformização e a jurisprudência deste STJ, ficando tal competência atribuída às Câmaras Reunidas ou Seções Especializadas dos respectivos Tribunais de Justiça.

2.
A reclamação destinada a garantir a autoridade das decisões deste STJ (art. 988, II, do CPC) somente tem cabimento quando se verificar o descumprimento de decisões emanadas desta Corte no exame de caso concreto envolvendo a parte reclamante
.

3. Agravo interno desprovido.
”
(STJ.
AgInt
na
Rcl
n. 46.430/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha,
2ª
Seção, j. 20/8/2024,
DJe
23/8/2024)
(
g.n
.)

Com tais considerações, em que pesem as alegações do
s
Recorrente
s
, o presente recurso não comporta provimento, visto que a parte não trouxe argumentos relevantes para a modificação da decisão agravada, não havendo, como fartamente demonstrado acima,
evidencia
s

de
que o acórdão da Turma Recursal
tenha afrontado súmula
do Superior Tribunal de Justiça, conforme o disposto no art. 988,
III
, do CPC,
de modo que a decisão monocrática deve ser mantida na íntegra, tal como proferida
.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno interposto por
FERNANDA NERY VARASCHIN CAERON
,
EVANDRO
NERY VARASCHIN
e
LEANDRO NERY VARASCHIN
, mantendo
incólume
a decisão monocrática recorrida, por estes e por seus próprios fundamentos.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2025